Tribunal: STF
Processo: ARE 1595806
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza reflexa da alegada ofensa à Constituição Federal e na ausência de prequestionamento.

O agravante alega, em suma, que:

em relação ao prequestionamento, o voto do relator e vogal confirmam a sentença por seus próprios fundamentos [...]
E, uma vez que a sentença foi confirmada por seus próprios fundamentos, passou acompor para fins de prequestionamento a decisão colegiada vencedora da turma recursal. [...]
Salienta-se que a realização de prova pericial por si só não torna o processo complexo,assim como não há qualquer vedação concernente à prova pericial no art. 98, I, da CF. Como argumento obiter dictum, percebe-se que, adequando ao texto Constitucional, o valor da causa e a matéria são os únicos elementos definidores da competência segundo os artigos 2 e 10, da Lei nº 12.153/09, de modo que não há restrições em relação a realização de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa (doc. 22, p. 4).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida. 

Isso porque, no julgamento do ARE 640.671 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da complexidade da causa para fins de definição da competência dos juizados especiais, conforme ementa a seguir:

RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional (ARE 640.671 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2011). 

Se não bastasse, conforme assentado na decisão agravada, para divergir dos acórdãos recorridos e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, indico os julgados a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fornecimento de medicamentos. Impossibilidade do reexame de provas (Súmula 279). 2. Competência dos Juizados Especiais. Complexidade da matéria. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes (AI 691.906 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/5/2009 —grifei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 454/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Hipótese essa que, ademais, a solução da controvérsia ensejaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a apreciação das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 640.671, sob a relatoria do Ministro Presidente, decidiu pela inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional, a discussão acerca da complexidade da causa para fins de definição da competência dos Juizados Especiais. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 783.124 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/5/2014). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
   
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator